Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXTEMPORÂNEA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA VENCEDORA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença combatida, concedendo a segurança para anular a decisão da autoridade coatora que homologou a Licitação no. 07/2023 da Terracap em favor da empresa RH ENGENHARIA LTDA, para declará-la desclassificada do certame, por descumprimento de determinações editalícias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Na espécie, apesar de a empresa RH ENGENHARIA ter se sagrado vencedora no certame, deixou de oportunamente apresentar carta proposta na etapa de abertura do envelope no 1, vindo a fazê-lo somente na abertura do envelope no 2, de modo que o acolhimento da pretensão de se manter hígido o procedimento administrativo transborda a mera irregularidade formal, caracterizando hipótese de tratamento diferenciado e de concessão de benefício indevido a determinado licitante.
5. Não se configura omissão quando o órgão colegiado se manifesta expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, expondo os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso do embargado, tornando clara a razão pela qual se considerou viável a penhora parcial dos honorários advocatícios futuros, sem comprometer o mínimo existencial da devedora.
6. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão e dirimir a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Teses de julgamento:
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.